Tribunal: STJ
Processo: 0435294-20.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1050146 - PB(2025/0435294-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: PEDRO PAULO GONDIM XAVIER (PRESO)
ADVOGADO
: LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR - PB018895
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR.
ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS. PEDIDO
DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O trancamento da ação penal pela via do habeas
somente é cabível em hipóteses excepcionais,
corpus
quando demonstradas de plano a atipicidade da
conduta, a ausência de justa causa ou a ocorrência de
causa extintiva da punibilidade.
2.O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 da
repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada
em domicílio sem mandado é lícita quando amparada
em fundadas razões, devidamente justificadas,
indicando flagrante delito.
3. A busca pessoal, nos termos dos arts. 240, § 2o, e
244 do CPP, é lícita quando amparada em fundada
suspeita, independentemente de mandado. No caso
concreto, a abordagem ocorreu em via pública, com o
veículo estacionado, e foi motivada pela atitude
desrespeitosa do condutor ao ser interpelado pelos
policiais.
4. A atuação policial foi direcionada e não configurou
revista exploratória (
), estando em
fishing expedition
consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55946536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/04/2026 14:35:49
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 2402bbcf-5391-44d2-86b6-ee16c9435ff8

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
09/04/2026
15/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55946536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/04/2026 14:35:49
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 2402bbcf-5391-44d2-86b6-ee16c9435ff8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1050146 - PB(2025/0435294-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: PEDRO PAULO GONDIM XAVIER (PRESO)
ADVOGADO
: LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR - PB018895
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR.
ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS. PEDIDO
DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O trancamento da ação penal pela via do habeas
somente é cabível em hipóteses excepcionais,
corpus
quando demonstradas de plano a atipicidade da
conduta, a ausência de justa causa ou a ocorrência de
causa extintiva da punibilidade.
2.O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 da
repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada
em domicílio sem mandado é lícita quando amparada
em fundadas razões, devidamente justificadas,
indicando flagrante delito.
3. A busca pessoal, nos termos dos arts. 240, § 2o, e
244 do CPP, é lícita quando amparada em fundada
suspeita, independentemente de mandado. No caso
concreto, a abordagem ocorreu em via pública, com o
veículo estacionado, e foi motivada pela atitude
desrespeitosa do condutor ao ser interpelado pelos
policiais.
4. A atuação policial foi direcionada e não configurou
revista exploratória (
), estando em
fishing expedition
consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PEDRO PAULO
GONDIM XAVIER contra a decisão que não conheceu do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA55715482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:06
Código de Controle do Documento: 785ba091-e22b-4ce8-b50a-ebb59a6ca355

Nas razões do agravo, a defesa sustenta que as diligências policiais e
domiciliares ocorreram sem fundada suspeita, sem mandado e sem
consentimento válido, em violação dos arts. 5o, XI e LVI, da Constituição
Federal e 157 do Código de Processo Penal.
Defende que a abordagem se baseou em “atitude suspeita” e resposta
“grosseira” aos policiais, elementos subjetivos incapazes de legitimar busca
pessoal e veicular nos termos do
do CPP.
art. 244
Expõe que o ingresso domiciliar foi forçado, com subtração da chave
da esposa, circunstância comprovada por vídeos, boletim de ocorrência e ordem
de missão policial.
Alega, em complemento, que o acórdão de origem valorou
indevidamente relatos policiais e desconsiderou provas técnicas, requerendo a
nulidade das provas e o trancamento da ação penal.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou a submissão do
pleito ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam nenhum
equívoco na decisão recorrida, devendo ela ser mantida por seus próprios
fundamentos.
A concessão da ordem em
demanda demonstração da
habeas corpus
ilegalidade de plano, ônus que recai sobre a parte impetrante, a quem cumpre
instruir o feito com a prova pré-constituída de suas alegações.
Em relação ao pedido de trancamento da ação penal, destaca-se que
a providência que se busca somente é possível, na via estreita do habeas corpus
, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia
da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da
punibilidade, a ausência de indícios de materialidade ou de autoria delitiva.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E
PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE.
AUSÊNCIA DE VERACIDADE DO FUNDAMENTO UTILIZADO
Documento eletrônico VDA55715482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:06
Código de Controle do Documento: 785ba091-e22b-4ce8-b50a-ebb59a6ca355

PARA JUSTIFICAR O ESTADO DE FLAGRÂNCIA. INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECEDENTES.
TRANCAMENTO
DA
. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE
PERSECUÇÃO PENAL
DAS PROVAS OBTIDAS PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. CRIMES DE NATUREZA PERMANENTE.
ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE PRESCINDE DE MANDADO
DE BUSCA E APREENSÃO. PRECEDENTES AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
- Consolidou-se, nesta Superior Corte de Justiça,
entendimento no sentido de que somente é cabível o
trancamento da persecução penal por meio do habeas
quando houver comprovação, de plano, da ausência
corpus
de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta
praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de
autoria e materialidade delitiva, ou, ainda, pela incidência de
causa de extinção da punibilidade.
[...]
- Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
157.728/PR,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
8/2/2022,
– grifei.)
15/2/2022
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS
. CORRUPÇÃO ATIVA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA
NÃO OCORRÊNCIA.
E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, o
trancamento do processo em
, por ser
habeas corpus
medida excepcional, somente é cabível quando ficarem
demonstradas, de maneira inequívoca e a um primeiro
olhar, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas
da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a
existência de causa extintiva da punibilidade, situações
essas que não se constata caracterizadas na espécie.
2. A denúncia deve ser recebida se, atendido seu aspecto formal
(art. 41,
o
I, do CPP) e identificada a presença tanto
c/c
art. 395,
dos pressupostos de existência e validade da relação processual
quanto das condições para o exercício da ação penal (art. 395,
II, do CPP), a peça vier acompanhada de lastro probatório
mínimo a amparar a acusação (art. 395, III, do CPP).
3. A peça acusatória é clara ao indicar o recorrente como
integrante de associação criminosa em que foi intermediador, na
condição de prestador de serviços de despachante, de
negociação de compra de licença ambiental em favor da
Documento eletrônico VDA55715482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:06
Código de Controle do Documento: 785ba091-e22b-4ce8-b50a-ebb59a6ca355

empresa do corréu, processo esse facilitado ilegalmente por
servidor público da Superintendência do Meio Ambiente do
Estado do Ceará, o qual também figura como réu.
4. Não se mostra cabível, neste momento, ignorar os termos de
uma denúncia que narra a prática dos crimes com a descrição
dos respectivos elementos objetivos e subjetivos do tipo, de
forma clara e minimamente suficiente, com a individualização da
conduta do ora agravante, o que afasta a alegada inépcia da
denúncia.
5. Não se constata ausência de justa causa a impedir o
prosseguimento da ação penal, pois a denúncia está amparada
em relatórios de interceptação telefônica, documentos e rol de
testemunhas, o que denota indícios de autoria e materialidade
delitiva.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Rogerio Schietti
192.674/CE,
Cruz, Sexta Turma, julgado em 1o/
DJe de
–
7/2024,
3/7/2024
grifei.)
Colhe-se da leitura do acórdão impugnado que foram expressamente
indicados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. No ponto
(fls. 22-23):
No caso em tela, da análise das peças que compõem os autos,
verifica-se que a abordagem policial ocorreu quando o veículo
do acusado estava em via pública, tendo ora
paciente, supostamente, destratado os agentes estatais, o que
levantou suspeitas por partes dos policiais, fazendo-os com que
iniciassem uma busca no automóvel, ato em que encontraram
dois carregadores municiados, de modo que não se
vislumbra flagrante ilegalidade na ação policial.
Sobre a busca domiciliar realizada, há de se destacar que os
policiais afirmaram, na seara inquisitorial, que a ingresso no
domicílio foi autorizado pela companheira do ora paciente, de tal
maneira que a análise acerca da permissão para o ingresso no
imóvel, demandaria análise fático probatória, incabível por meio
do mandamus.
Ademais, da leitura da que rejeitou a tese arguida sede de
resposta escrita pela defesa do
a autoridade
réu/apelante,
apontada coatora consignou que o ingresso no domicílio do
acusado detinha “justa causa ante a existência de elementos
objetivos devidamente justificados quanto à prática de infração
penal", ante a apreensão de munições instantes antes no
veículo do paciente:
“[...] Em resposta à acusação, a defesa do acusado
sustenta, em preliminar, a nulidade de provas obtidas por
meio ilícito, porquanto, ilegal a apreensão dos acessórios
de arma de fogo no interior do domicílio do acusado, sem
as necessárias autorização ou situação de justa causa
(ID106795491, pág.
)
para o flagrante
04/05
Documento eletrônico VDA55715482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:06
Código de Controle do Documento: 785ba091-e22b-4ce8-b50a-ebb59a6ca355

[...]
Assim, o policial condutor Emanuel Barbosa Gonzaga
esclareceu:
"que
estava
realizando
patrulhamento
ostensivo na região de mandacaru quando se deparou
com um que veículo no meio da rua em atitude
suspeita que condutor informou. estar apenas
estacionando o carro; que ao revistar o veículo foi
encontrado dois carregadores de pistola municiados; que
diante do flagrante foi solicitado à companheira do
conduzido que mostrasse o local em que eles moram; que
ao chegar na residência foi encontrado um coldre para
pistola G2c de calibre 9mm; que o acusado teria dito que a
pistola foi vendida no mesmo bairro em que reside" (ID
105810374, pág. 03). No mesmo sentido foi o depoimento
do condutor Tharley Wellington Santos da Silva.
Verifica-se, portanto, que não houve apreensão da pistola
bem como que a apreensão de 02 carregadores
municiados se deu no interior do veículo quando da
abordagem pela guarnição Sendo assim, o ingresso no
domicílio do acusado detinha justa causa ante a existência
de elementos objetivos devidamente justificados quanto à
prática da infração penal [...]"
(Excerto da decisão que rejeitou a preliminar arguida em
sede de resposta à acusação).
Ante tais considerações, não há demonstração indubitável de
que as provas foram obtidas por meio ilícito, a ponto de ensejar
o trancamento da ação penal, de modo que não cabe falar em
constrangimento ilegal.
Como se constata, encontra-se devidamente motivada a determinação
de prosseguimento da ação penal.
Sabe-se que a busca pessoal tem seus contornos estabelecidos pela
legislação e pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Os arts. 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal dispõem que:
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.
[...]
§ 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada
suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos
mencionados nas letras
a e letra
do parágrafo anterior.
b
f
h
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de
prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa
esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada
no curso de busca domiciliar.
Documento eletrônico VDA55715482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:06
Código de Controle do Documento: 785ba091-e22b-4ce8-b50a-ebb59a6ca355

Sob essa ótica, firmou-se o entendimento de que a validade da busca
pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em
situação fática que denote – diante das peculiaridades e da dinâmica dos
acontecimentos próprios da diligência policial – clareza e objetividade quanto à
posse, pelo investigado, de objeto que constitua corpo de delito.
Verifica-se, no excerto oportunamente transcrito, que a busca pessoal
e veicular empreendida foi evidentemente precedida de fundadas razões, uma
vez que a diligência foi realizada com base na atitude do condutor do veículo, o
qual destratou os agentes policiais em via pública, despertando a fundada
suspeita de que o acusado estaria na posse de material ilícito ou em situação de
flagrante delito.
Nota-se que o caso concreto não retrata situação de abordagem
pessoal fundada em informações genéricas ou sem nenhuma referibilidade.
Tampouco se constata a hipótese de revista exploratória ou fishing expedition
Muito pelo contrário, conforme registrado no acórdão impugnado, a ação da
polícia foi especificamente direcionada à pessoa que provocou os agentes
públicos, em via pública, suspeita, aliás, que se confirmou com a apreensão de
dois carregadores de pistola calibre 9mm, municiados.
A propósito, precedentes do Supremo Tribunal Federal:
Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus
. Busca pessoal e veicular. Legalidade da medida. Reexame de
fatos e provas: inviabilidade. Pedido de trancamento de inquérito
policial. Excepcionalidade não verificada. Ilegalidade manifesta:
inocorrência.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela
qual se denegou a ordem no
impetrado no
habeas corpus
Supremo Tribunal Federal, voltado contra acórdão pelo qual a 5a
Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao
agravo regimental no
. A defesa busca o
habeas corpus
trancamento do inquérito policial, com fundamento em alegada
nulidade das provas obtidas mediante buscas pessoal e em
veículo de terceiro reputadas ilegais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade
na busca pessoal e veicular realizadas e (ii) assentar se é
possível o trancamento de inquérito policial pela via do habeas
.
corpus
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA55715482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:06
Código de Controle do Documento: 785ba091-e22b-4ce8-b50a-ebb59a6ca355

3. No caso concreto, a busca realizada pelos policiais se
deu em contexto de operação de patrulhamento ostensivo,
sobretudo em razão da abordagem ao condutor de veículo
de luxo, de propriedade distinta, sendo encontrada no
interior do veículo uma mochila com uma pistola calibre .
9mm, com numeração suprimida.
4. Para alcançar conclusão diversa quanto à regularidade da
busca efetuada, seria necessário o reexame do acervo fático-
probatório, incabível na via estreita do
.
habeas corpus
Precedentes.
5. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via
do
somente é admitido diante de situações
habeas corpus
excepcionais, não verificadas no caso concreto. Precedentes.
6. Esta Suprema Corte assentou que ”a ação de ‘habeas corpus’
constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com
o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de
efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente
produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e
(d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios
coligidos no processo penal de conhecimento.
IV. Dispositivo
7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
Jurisprudência relevante citada: HC no
Rel.
212.682-AgR/SP,
Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j.
HC no
11/04/2022;
Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j.
213.895-AgR/GO,
HC no
Rel. Min. Ricardo
13/02/2023;
207.269-AgR/MT,
Lewandowski, Segunda Turma, j.
HC no
02/05/2022;
Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j.
208.595-AgR/PE,
HC no
Rel. Min. Cármen Lúcia,
18/12/2021;
215.802-AgR/SP,
Primeira Turma, j.
p.
HC no
27/06/2022,
29/06/2022;
Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j.
118.912-AgR/SP,
17/12/2013.
(HC n. 241.964-AgR, relator Ministro André Mendonça, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
– grifei.)
19/5/2025,
30/5/2025
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
.

HABEAS
CORPUS
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE
CONDENADO PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE TRÁFICO
ILÍCITO DE DROGAS, POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO E POSSE DE ARMA DE FOGO COM
NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ABORDAGEM E PRISÃO EM
FLAGRANTE REALIZADAS POR AGENTES DA GUARDA
CIVIL MUNICIPAL. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE.
PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. ATUAÇÃO EM
SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 603.616/RO
JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL
(TEMA 280). INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE
Documento eletrônico VDA55715482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:06
Código de Controle do Documento: 785ba091-e22b-4ce8-b50a-ebb59a6ca355

REDUÇÃO DE PENA DO § 4o DO
DA
ART. 33

INVIABILIDADE
NO
CASO.
LEI
N.
11.343/2006.
CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO
PACIENTE AO TRÁFICO. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Paciente condenado pela prática dos crimes de tráfico ilícito
de drogas (art. 33 da
, posse de arma de
Lei n. 11.343/2006)
fogo de uso permitido e posse de arma de fogo com numeração
suprimida (arts. 12 e 16, § 1o, I, da
.
Lei n. 10.826/2003)
II. Questões em discussão
2. Saber se é inconstitucional
ilegal a abordagem e a prisão
e/ou
em flagrante realizadas por agentes da Guarda Civil Municipal.
3. Saber se havia fundadas razões (justa causa) para a
abordagem em via pública e o posterior ingresso dos agentes
públicos na residência do paciente.
4. Saber se é possível, no caso, a aplicação da causa especial
de redução de pena prevista no § 4o do
da Lei de Drogas.
art. 33
III. Razões de decidir
5. No julgamento do Agravo Regimental no Recurso
Extraordinário (RE)
da relatoria do Ministro
1.468.558/SP,
Alexandre de Moraes, com a minha divergência, a maioria dos
Ministros integrantes da Primeira Turma do Supremo Tribunal
Federal decidiu que não há ilegalidade na busca pessoal e/ou
nas diligências de averiguação realizadas pelas guardas
municipais em situações em que houver fundadas razões (justa
causa) para tanto.
6. Até que eventualmente sobrevenha novo pronunciamento
deste Tribunal que seja consentâneo ao que defendi no referido
RE
adiro a esse entendimento fixado pela
1.468.558/SP,
Primeira Turma, em estrita observância ao
caput, e ao
art. 926,
V, ambos do Código do Processo Civil, que acentuam
art. 927,
o princípio da colegialidade, e considero legítima a atuação dos
agentes municipais que executaram a prisão em flagrante do
acusado.
7. É de se considerar legítima a atuação dos guardas
municipais, pois, ao abordarem o automóvel nas
circunstâncias descritas nos autos e depois de procederem
às revistas pessoal e veicular, lograram encontrar, debaixo
do banco do veículo, uma arma de fogo com a numeração
suprimida e diversas munições de uso permitido. Essas
informações constituem elementos mínimos a caracterizar
fundadas razões (justa causa) para legitimar o posterior
,
ingresso dos agentes públicos na residência do paciente
local onde conseguiram apreender 17 tijolos de maconha, com
peso liquido de 11,11kg; 3 porções de maconha, pesando 181,10
g; e 2 tijolos de cocaína, com peso liquido de 1,45kg.
Documento eletrônico VDA55715482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:06
Código de Controle do Documento: 785ba091-e22b-4ce8-b50a-ebb59a6ca355

8. Considerando que o
do Código de Processo
art. 240
Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca
pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é
possível aplicar, no caso, o mesmo entendimento
sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no
Recurso Extraordinário (RE)
da relatoria do
603.616/RO,
Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da
Repercussão Geral (Tema 280).
9. A conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de
drogas não foi baseada somente em razão da quantidade e
variedade das drogas apreendidas, mas também por outros
elementos concretos constantes dos autos e devidamente
expostos na decisão ora impugnada, os quais, na minha
compreensão, destoam daqueles que normalmente são
verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez,
sem maiores planejamentos. De fato, essas circunstâncias
demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que
afasta a possibilidade de incidência da causa especial de
redução de pena prevista no § 4o do
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
10. Trata-se de hipótese diversa daquela versada no Recurso
Extraordinário com Agravo (ARE)
da relatoria do
666.334/RG,
Ministro Gilmar Mendes, no qual o Supremo Tribunal Federal
passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de
droga “tanto na primeira fase de fixação da pena, como
circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para
modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena
prevista no
§ 4o, da
” (Tema 712 da
art. 33,
Lei 11.343/2006
Repercussão Geral).
IV. Dispositivo
11. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(HC n. 238.400-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
– grifei.)
28/10/2024,
30/10/2024
No mesmo sentido, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
PENAL.
. TRÁFICO DE DROGAS. 256 KG
HABEAS CORPUS
DE MACONHA. REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E
MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE.
COAÇÃO
ILEGAL
MANIFESTA.
AUSÊNCIA.
BUSCAS
VEICULAR E PESSOAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
FUNDADA
SUSPEITA
E
JUSTA
CAUSA
PARA
A
ABORDAGEM POLICIAL. DENÚNCIA ESPECÍFICA, COM A
PLACA DO VEÍCULO QUE ESTARIA TRANSPORTANDO AS
DROGAS.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE
ELEVADA
PELA
Documento eletrônico VDA55715482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:06
Código de Controle do Documento: 785ba091-e22b-4ce8-b50a-ebb59a6ca355

QUANTIDADE DE DROGAS. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA.
EXASPERAÇÃO
EM

CONCRETOS
1/3.
FUNDAMENTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
1. É suficiente para a abordagem veicular e pessoal que a
autoridade policial receba informação específica a respeito
de veículo que estaria transportando drogas, com a
informação a respeito do local e a placa do veículo.
2. Na hipótese, houve denúncia específica de informações
sobre o transporte de uma grande quantidade de drogas, a
placa do veículo, além do fato de que os policiais puderam
sentir uma forte percepção do odor exalado pela droga
transportada, quando próximos do veículo.
3. Fica ressalvada a excepcionalidade da aplicação de fração
mais gravosa do que
mediante fundamentação concreta a
1/6
respeito da reincidência específica, conforme o Tema Repetitivo
n. 1172.
4. Na hipótese, houve concreta fundamentação, por parte do
Magistrado, para a fixação da fração de
pela reincidência
1/3,
específica.
5. Ordem denegada.
(HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
981.885/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
– grifei.)
4/6/2025,
10/6/2025
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR.
FUNDADAS SUSPEITAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou provimento ao agravo em recurso especial, o qual foi
inadmitido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O
agravante alega que as questões debatidas não demandariam
reexame de provas, mas apenas valoração jurídica de fatos
incontroversos.
2. Fato relevante. A abordagem policial foi justificada por
fundada suspeita, baseada no nervosismo do agravante ao
avistar a viatura, postura trêmula ao entregar documentos e
divergência de versões sobre datas de viagem. Durante a
revista, foram encontrados cinco tijolos de crack, com
massa líquida total de 5.039,91g, além de R$ 19.500,00 em
dinheiro.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem afastou a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
§
art. 33,
4o, da
com base na quantidade de droga
Lei n. 11.343/2006,
apreendida
e
nas
circunstâncias
do
caso,
indicando
envolvimento do agravante com organização criminosa.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA55715482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:06
Código de Controle do Documento: 785ba091-e22b-4ce8-b50a-ebb59a6ca355

4. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem
policial foi justificada por fundada suspeita e se a decisão de
afastar a causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
foi devidamente fundamentada.
Lei n. 11.343/2006
5. A questão também envolve a alegação de
na
bis in idem
dosimetria da pena, pela utilização da quantidade de droga tanto
na fixação da pena-base quanto para afastar a minorante do
tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir
6. A decisão monocrática foi mantida, pois as fundadas
suspeitas que justificaram a abordagem policial foram
corroboradas por elementos concretos, como o nervosismo
do agravante e as versões contraditórias sobre a viagem.
7. No contexto delineado pelas instâncias de origem, a revisão
do entendimento sobre a não aplicação da causa de diminuição
de pena demandaria reexame de matéria fático-probatória, o
que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
8. A jurisprudência desta Corte não considera bis in idem a
utilização da quantidade de droga para majorar a pena-base e
afastar a minorante, quando utilizada para corroborar a
participação em organização criminosa.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. É legal a busca pessoal e veicular
realizada após fundada suspeita, consistente, na hipótese,
em evidente nervosismo e apresentação de versões
. 2. No contexto delineado pelas
contraditórias sobre a viagem
instâncias de origem, a revisão de decisão que afasta a causa
de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
por envolvimento em organização criminosa, demandaria
reexame de matéria fático-probatória, vedado pela Súmula n. 7
do STJ. 3. Não configura bis in idem a utilização da quantidade
de droga para majorar a pena-base e para afastar a causa de
diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
quando utilizada para corroborar a participação em organização
criminosa".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2o, 244;
§ 4o; Código Penal,
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
art. 59.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgRg
no
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma,
AREsp n. 2.585.474/SP,
julgado em
STJ, AgRg no
20/3/2025;
REsp n. 2.091.468/SC,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
15/4/2024;
815.239/MG,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
9/5/2023.
Documento eletrônico VDA55715482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:06
Código de Controle do Documento: 785ba091-e22b-4ce8-b50a-ebb59a6ca355

(AgRg no
relator Ministro Otávio de
AREsp n. 2.449.683/SP,
Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP –, Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
3/6/2025,
9/6/2025,
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO.
BUSCA
VEICULAR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O
do Código de Processo Penal prevê que "a busca
art. 244
pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando
houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de
arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca
domiciliar".
2. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao
analisar o Recurso em
n.
Habeas Corpus
158.580/BA,
apreciou a matéria referente à busca pessoal
veicular
e/ou
prevista no referido
do CPP e firmou entendimento
art. 244
de que o referido artigo "não autoriza buscas pessoais
praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento
ostensivo,
com
finalidade
preventiva
e
motivação
exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade
probatória e motivação correlata".
3. Consta do acórdão que os "policiais militares, com
informações de que um veículo cinza estaria transportando
entorpecentes, abordaram um carro que correspondia à
descrição" (e-STJ fl. 481). Dessarte, "a busca pessoal e
veicular é válida quando realizada com base em denúncia
anônima especificada e em situação de flagrante de crime
(AgRg no
relator Ministro
permanente"
REsp n. 2.188.055/SC,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJE
11/3/2025,
de
.
18/3/2025)
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Antonio
AREsp n. 2.887.178/RS,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN
20/5/2025,
de
– grifei.)
26/5/2025
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
NULIDADE DA BUSCA VEICULAR. NÃO CARACTERIZADA.
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA
CONDUTA.
QUANTIDADE
E
FORMA
DE
ACONDICIONAMENTO DA DROGA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. O
não deve ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a
compreensão de que a validade da busca pessoal está
Documento eletrônico VDA55715482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:06
Código de Controle do Documento: 785ba091-e22b-4ce8-b50a-ebb59a6ca355

condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas
em situação fática que, diante das peculiaridades e dinâmica
dos acontecimentos próprios da diligência policial, demonstre
clareza e objetividade quanto à posse, por parte do investigado,
de objeto que constitua corpo de delito.
3. No caso concreto, conforme consignado no acórdão
impetrado, a busca veicular foi realizada após os policiais
visualizarem um saco contendo cerca de 4.000 g de cocaína,
que, posteriormente, se verificou estar distribuídos em
3.500 embalagens individuais e amarradas em 70 sacolés,
com etiquetas identificando a organização criminosa
responsável.
4. Não há evidência de que a diligência levada a efeito pela
polícia tenha ocorrido por mero subjetivismo advindo de
motivos preconceituosos, estereotipados ou com intuito
discriminatório de raça ou condição social, o que, sem
dúvida, invalidaria a busca, na linha da jurisprudência desta
Corte Superior.
5. Presentes as fundadas suspeitas que amparam a atuação
policial, conforme precedentes do Superior Tribunal de
Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
6. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta
da conduta delituosa considerando a grande quantidade e
natureza da droga apreendida - 4.000g de cocaína - e a forma
de acondicionamento que contava com etiqueta identificando a
organização criminosa responsável.
7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n.
de minha relatoria, Sexta Turma,
199.029/RJ,
julgado em
DJEN de
– grifei.)
14/4/2025,
24/4/2025
Quanto à busca domiciliar que se seguiu, verifica-se que não se pode
falar em indevido ingresso em domicílio, tendo em vista que os testemunhos dos
policiais e da companheira do próprio paciente confirmaram que ela permitiu a
entrada dos policiais na residência, o que afasta o alegado constrangimento
ilegal.
A propósito, observa-se o posicionamento de ambas as Turmas do
Supremo Tribunal Federal sobre a matéria:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ORDINÁRIO EM
. UTILIZAÇÃO
HABEAS CORPUS
COMO
SUCEDÂNEO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
NÃO
CONHECIMENTO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO
SEM
MANDADO
JUDICIAL.
FUNDADAS
RAZÕES.
CONSENTIMENTO DO MORADOR. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55715482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:06
Código de Controle do Documento: 785ba091-e22b-4ce8-b50a-ebb59a6ca355

I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou seguimento a recurso ordinário em
, sob o
habeas corpus
fundamento de que o remédio constitucional foi utilizado como
sucedâneo de revisão criminal, sem possibilidade de concessão
da ordem de ofício. A defesa argumentou pela ilicitude das
provas obtidas em razão de denúncia anônima, pleiteando a
declaração de nulidade da busca pessoal e do ingresso no
domicílio, com a consequente absolvição do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade
de conhecimento do
utilizado como sucedâneo
habeas corpus
de revisão criminal; e (ii) examinar se há flagrante ilegalidade
nas provas obtidas a partir de busca pessoal e domiciliar, em
face do
o, X e XI, da Constituição Federal e do precedente
art. 5
vinculante do STF no Tema 280 (RE 603.616).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não é cabível como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta
ilegalidade ou abuso de poder, conforme jurisprudência
consolidada do STF.
4. As instâncias ordinárias concluíram que os elementos
apresentados, embora provenientes de denúncias anônimas,
constituíram fundada suspeita (art. 240, § 2o, do CPP) para a
busca pessoal, especialmente diante da precisão e do
detalhamento das informações recebidas, que corresponderam
com o paciente nas circunstâncias da abordagem.
5. A atuação policial não pode ser considerada aleatória ou
abusiva, pois baseada não em intuição ou convicção íntima ou
mesmo em “atitude suspeita” por parte do abordado, mas em
elementos indicadores de eventual prática delitiva.
6. A estreita via do
não se compatibiliza com o
habeas corpus
reexame do quadro fático ensejador da busca pessoal, limitando-
se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da
motivação empregada. Precedentes.
7. Ingresso em domicílio amparado em fundadas razões,
decorrentes de diligências prévias, bem como em
autorização do genitor do paciente.
8. A excepcional concessão da ordem de ofício, como medida
extraordinária, exige a presença de ilegalidade flagrante ou
teratologia evidente, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
o, XI; CPP, arts.
CF/1988, art. 5
240, § 2o, e 244; Tema 280 do STF (RE 603.616).
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 128.693 AgR, Rel.
Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015;
Documento eletrônico VDA55715482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:06
Código de Controle do Documento: 785ba091-e22b-4ce8-b50a-ebb59a6ca355

HC 123.430, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
14.10.2014; HC 230.232 AgR, Rel. Min. André Mendonça,
Segunda Turma, DJe 09.10.2023; HC 230135 AgR, Rel. Min.
Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.12.2023.
(RHC n. 250.292-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
, julgado em
DJe de

Turma
22/2/2025,
11/3/2025 – grifei.)
AGRAVO REGIMENTAL EM
. DECISÃO DO
HABEAS CORPUS
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSENTÂNEA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
PREJUDICIALIDADE
DO
WRIT
NAQUELE
TRIBUNAL.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE
OU
TERATOLOGIA. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES
DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE RECEPTAÇÃO.
BUSCA POLICIAL REALIZADA NO INTERIOR DO DOMICÍLIO.
PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I – A decisão impugnada está de acordo com a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, firme no sentido de que “a
superveniente modificação do quadro processual, resultante de
inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente
à impetração do
, faz instaurar situação
habeas corpus
configuradora de prejudicialidade (RTJ
), justificando-se,
141/502
em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799
Rel. Min. Celso de Mello, DJe de
. II – É de
AgR/CE,
24/8/2007)
considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que
executaram a prisão em flagrante do paciente, especialmente
porque os referidos agentes públicos agiram depois de
receberem denúncia contra ele por suposto porte ilegal de arma
de fogo e este fugiu para dentro da casa quando a polícia
chegou para abordá-lo. Já no interior de sua residência, o réu foi
abordado dispensando droga no vaso sanitário. Além disso,
segundo
a
sentença
condenatória,
há
documento
comprovando que o padrasto do acusado assinou a
autorização de entrada.
III – Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a
caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a
prisão em flagrante. De resto, a abordagem realizada pelos
agentes públicos, no caso, é inerente à função de policiamento
ostensivo atribuído às Polícias Militares estaduais, não havendo
falar, portanto, em conduta profissional desprovida de previsão
legal ou abusiva.
IV – Considerando que o
do Código de Processo Penal,
art. 240,
abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele
elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se,
na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário
do Supremo Tribunal Federal no RE
de relatoria do
603.616/RO,
Documento eletrônico VDA55715482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:06
Código de Controle do Documento: 785ba091-e22b-4ce8-b50a-ebb59a6ca355

Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da
Repercussão Geral (Tema 280).
V – Agravo regimental improvido.
(HC n. 233.960-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira
, julgado em
DJe de 1o/

Turma
27/11/2023,
12/2023 – grifei.)
Em idêntica direção, eis o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE.
DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE.
ASILO
INVIOLÁVEL.
EXCEÇÕES
CONSTITUCIONAIS.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA.
AUTORIZAÇÃO
DA
MORADORA DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE DA BUSCA
DOMICILIAR.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
FUNDAMENTOS CONCRETOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito
art. 5
fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa
é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar
sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante
delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia,
por determinação judicial.
2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral
(Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado
judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia,
inclusive durante o período noturno - quando amparado em
fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias
do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da
casa, situação de flagrante delito (RE n.
Rel.
603.616/RO,
Ministro Gilmar Mendes, DJe
. No mesmo sentido,
8/10/2010)
neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS.
3. Por ocasião do julgamento do Tema n. 280 da Repercussão
Geral do Supremo Tribunal Federal, constou expressamente no
voto do relator a impossibilidade de considerar denúncias
anônimas como justa causa para o ingresso em domicílio. A
propósito: "[...] provas ilícitas, informações de inteligência policial
- denúncias anônimas, afirmações de "informantes policiais"
(pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos
policiais, mediante compromisso de não serem identificadas),
por exemplo - e, em geral, elementos que não têm força
probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa"
(RE n.
relator Ministro Gilmar Mendes, DJe
603.616/RO,
.
10/5/2016)
4. No caso, policiais militares receberam denúncias - advindas
de supostos dependentes químicos - de que o acusado
comercializava substância entorpecente. Com base nessas
Documento eletrônico VDA55715482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:06
Código de Controle do Documento: 785ba091-e22b-4ce8-b50a-ebb59a6ca355

informações, os agentes estatais se deslocaram até a residência
do denunciado, onde encontraram as drogas e os objetos
geralmente utilizados para a comercialização de entorpecentes.
5. Conquanto não conste identificação dos supostos
autores das denúncias apresentadas aos policiais militares
– irregularidade com potencial para, em tese, tornar
ilegítima a busca domiciliar –, a atuação policial foi
convalidada pelo consentimento da esposa do acusado,
moradora da casa. Com efeito, a autorização do morador é
suficiente para legitimar a entrada dos policiais na
residência, pois configura a hipótese constitucional de
relativização da garantia da inviolabilidade do domicílio (art.
5o, XI, da CF).
6. No julgamento do HC n.
(Rel. Ministro Rogerio
598.051/SP
Schietti, Sexta Turma, julgado em
, definiu-se, entre
2/3/2021)
outros pontos, que o consentimento do morador, para validar o
ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e
apreensão de objetos relacionados a crime, precisa ser
voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou
coação. Ainda, adotou-se a compreensão de que a prova da
legalidade e da voluntariedade do consentimento para o
ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida,
ao Estado.
7. Na espécie, não paira dúvida sobre a legalidade da
autorização conferida pela moradora do imóvel, conforme
depoimento prestado por ela própria em juízo e
expressamente reportado no acórdão recorrido.
Ademais, o recorrente confessou a prática do tráfico de drogas e
não há nem sequer alegação de violência ou coação policial
capazes de afastar a voluntariedade do ato.
8. O aumento implementado na pena-base está respaldado em
elementos concretos dos autos e observa o disposto na
legislação especial que rege a questão. Não há
desproporcionalidade na adoção dos parâmetros empregados, e
a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em garantir a
discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério
aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira
etapa da dosimetria (AgRg no
relator
AREsp n. 2.650.601/AL,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
10/12/2024,
13/12/2024)
9. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.407.138/GO,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1o/
DJEN de
4/2025,

7/4/2025 – grifei.)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE
MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. BUSCA DOMICILIAR.
Documento eletrônico VDA55715482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:06
Código de Controle do Documento: 785ba091-e22b-4ce8-b50a-ebb59a6ca355

CUMPRIMENTO DE MANDADO EM ENDEREÇO DIVERSO.
ALEGAÇÃO
DE
ILICITUDE
DAS
PROVAS
OBTIDAS.
INDICAÇÃO
DE
FAMILIAR
E
CONSENTIMENTO
DO
MORADOR.
SITUAÇÃO
DE
FLAGRÂNCIA.
CRIME
PERMANENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. DECISÃO
AGRAVADA
MANTIDA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento
na ausência de impugnação específica, incidência das Súmulas
7 e 83 do STJ e ausência de prequestionamento.
2. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto
fático-probatório, concluiu pela licitude das provas,
destacando que o genitor do acusado indicou o atual
endereço, confirmado pelo próprio recorrente, que, de
forma espontânea, autorizou o ingresso da equipe policial e
indicou
o
local
onde
estavam
armazenados
os
entorpecentes, afastando-se, assim, a alegada violação de
domicílio e a suposta ilicitude das provas.
3. A valoração negativa da culpabilidade, em virtude da
quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos (mais
de 8 kg de drogas, diversas munições e apetrechos para o
tráfico), encontra-se devidamente motivada, não havendo falar
em bis in idem ou excesso punitivo.
4. A revaloração da condenação transitada em julgado, para fins
de reconhecimento de maus antecedentes, não caracteriza
reformatio in pejus, porquanto não houve agravamento da pena
imposta, tendo o Tribunal de origem, no exercício do efeito
devolutivo da apelação, apenas ajustado a fundamentação.
5. O afastamento da causa especial de diminuição prevista no §
4o do
da
fundamentou-se na
art. 33
Lei n. 11.343/2006
existência de maus antecedentes, nos termos do § 1° do mesmo
artigo, circunstância que impede a aplicação do benefício legal.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Antonio
AREsp n. 2.810.076/PR,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
3/6/2025,

9/6/2025 – grifei.)
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTE
SUPERIOR TRIBUNAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial,
Documento eletrônico VDA55715482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:06
Código de Controle do Documento: 785ba091-e22b-4ce8-b50a-ebb59a6ca355

mantendo a condenação do agravante por posse irregular de
arma de fogo de uso permitido, conforme
da
art. 12
Lei no 10.826/2003.
2. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de
apelação criminal, entendendo que não houve afronta à
inviolabilidade do domicílio, pois o ingresso dos policiais na
residência do acusado foi autorizado por um familiar,
caracterizando encontro fortuito da arma de fogo.
.
Precedentes
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a autorização
de um familiar do acusado para o ingresso dos policiais em sua
residência é suficiente para legitimar a busca domiciliar e a
apreensão de arma de fogo.
4. Outra questão é se a ausência de registro escrito ou gravação
audiovisual da autorização invalida a busca domiciliar realizada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A autorização de um familiar para o ingresso dos policiais na
residência do acusado é considerada válida, desde que
comprovada por depoimentos consistentes, como ocorreu no
caso em análise.
6. A jurisprudência consolidada deste Tribunal admite a busca
domiciliar com consentimento de residente, sem exigir registro
escrito ou gravação audiovisual, desde que a autorização seja
comprovada por outros meios.
7. A decisão agravada está em conformidade com a
jurisprudência do STJ, que considera lícita a busca domiciliar
realizada com consentimento de familiar, não havendo flagrante
ilegalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini
AREsp n. 2.613.601/SP,
Marchionatti – Desembargador convocado TJRS, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de

20/5/2025,
26/5/2025 – grifei.)
Diante de tais considerações, portanto, não se observa a existência de
flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem, ainda
que de ofício.
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55715482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:06
Código de Controle do Documento: 785ba091-e22b-4ce8-b50a-ebb59a6ca355

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.050.146 / PB
Número Registro: 2025/0435294-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08143421820258150000 08173747320248152002 8143421820258150000 8173747320248152002
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR
ADVOGADO
: LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR - PB018895
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
PACIENTE
: PEDRO PAULO GONDIM XAVIER (PRESO)
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PEDRO PAULO GONDIM XAVIER (PRESO)
ADVOGADO : LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR - PB018895
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
TERMO
Documento eletrônico VDA55915155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:51:33
Código de Controle do Documento: 0089f9dc-c514-4509-98fd-2b6326fa0276

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:51:33
Código de Controle do Documento: 0089f9dc-c514-4509-98fd-2b6326fa0276